Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744646-87.2020.8.07.0000 Agravante: RICADRO SANTIONI Agravado: ALANA FRENSEL DE MORAES TZELIKS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICADRO SANTIONI contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0720014-80.2019.8.07.0016 movido por ALANA FRENSEL DE MORAES TZELIKS. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no que tange aos honorários de sucumbência nos seguintes termos: “Cuida da ação cumprimento de sentença de pagamentos decorrentes da partilha patrimonial estabelecida por ocasião do divórcio. A divisão da partilha pontuou os valores devidos que justificaram a proposição inicial do cumprimento de sentença. Após a impugnação do réu que apontou erro na composição da dívida, a autora apresentou nova planilha, afastando parcela que não lhe era devida. O crédito exigido pela exequente foi então reduzido a R$ 148.104,38. A contadoria judicial foi chamada a realizar os cálculos. Efetuado os cálculos, apontou-se o valor da dívida na importância de R$ 144.684,53 (fl. 100, ID 69462353). Este cálculo considerou a correção monetária e acréscimos dos juros até a data do depósito do réu em juízo, quando se realizou a amortização daquele pagamento e a compensação. O momento correto para a amortização é do depósito judicial, passando os valores depositados, a partir daí, a ser corrigido apenas com os acréscimos da conta judicial. A diferença dos valores apresentados pela contadoria judicial com os valores apontado pela credora decorre da data distinta tomada para incidir a amortização do pagamento. A data admitida como correta é aquela em que ocorreu o deposito em 05/12/2019. Essa foi data em que a contadoria judicial fez a amortização chegando ao valor acertado naquela data de R$ 144.684,53. Com o pagamento realizado de R$ 141.169,84, apurou-se o saldo de R$ 3.570,35, que acrescidos de novas correções até 06/08/2020, resultou o valor de R$ 3.855,97. Esse valor também foi atendido pelo devedor com o depósito em 18/08/2020. Os cálculos finais da contadoria quanto ao valor da dívida decorrente da partilha se afigura corretamente atualizado, observando a devida amortização pelo pagamento parcial (depósito em juízo) e pela compensação dos valores que eram devidos pela exequente ao réu. Assim, homologo os cálculos apresentados pela contadoria quando à divida da partilha e rejeito a impugnação da conta apresentada pela exequente. Registro, ainda, que os depósitos realizados pelo réu satisfazem plenamente a dívida da partilha. Deste modo, extingo o processo da execução da partilha pelo pagamento nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC Em relação aos honorários, novamente a contadoria considerou corretamente a determinação do julgado, isso é: a verba honorária equivale a 10% do valor líquido da partilha destinada ao autor, o qual, devidamente acertado até o mês de novembro de 2019, correspondia a R$ 22.408,478 (fl. 101, ID 69462355). Observa-se que esse decorreu da incidência sobre valor da partilha destinada ao autor (ora executado). Com o pagamento realizado de R$ 10.403,25 em 06/12/2019 (fl. 57, ID 51726683) para pagamento de honorários, apurou-se o saldo devedor de R$ 12.005,53, que acrescidos de novas correções até 06/08/2020, resultou o valor de 13.171,29. Esses cálculos extraídos do próprio sítio do TJDFT – atualizações monetárias – apontam a dívida de R$ 13.483,07, nesta data. Deste modo, homologo os cálculos apresentados pela contadoria quanto aos honorários e rejeito a impugnação da conta apresentada pelo executado. Intime-se o devedor para o pagamento do saldo remanescente dos honorários, sob pena de adoção das medidas constritivas quando requeridas. Ambas as partes imputam reciprocamente a prática da litigância de má fé do autor ao trazer para discussão fatos desprovidos de fundamento. Contudo, não há considerar litigância de má fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se mostre equivocado e, ao final, reste vencido. Para o reconhecimento e aplicação de penalidade por conduta de má-fé (deslealdade) exige-se a demonstração inequívoca de intenção específica da parte para gerar o dano processual a outra. Não vislumbro esse caráter nas manifestações apresentadas para o efeito pretendido de aplicação da sanção. Para o efeito da publicação: Assim, homologo os cálculos apresentados pela contadoria quando à dívida da partilha e rejeito a impugnação da conta apresentada pela exequente. Homologo os cálculos apresentados pela contadoria quanto aos honorários e rejeito a impugnação da conta apresentada pelo executado. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020 16:23:51. DANIEL FELIPE MACHADO Juiz de Direito” (ID 72980057 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% do proveito econômico representado pelo valor líquido da partilha destinada a ele. Aduz que realizou o deposito judicial no valor de R$ R$141.169,84 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o valor dos honorários de sucumbência no montante de R$10.403,25 (dez mil quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos), todavia, a contadoria atualizou o proveito econômico em 11/2019 para R$144.684,53(cento e quarente e quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Assim, os honorários passaram para R$ 14.468,45 (catorze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), os quais atualizados somam R$16.090,81(dezesseis mil noventa reais e oitenta e um centavos). Entende que a diferença dos honorários devidos, abatida a quantia depositada é de R$5.687,56(cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Artigo 85, §16, CPC) e a correção monetária a partir da data da sentença. Com isso, pede que sejam desconsiderados os cálculos da contadoria para que os juros moratórios incidam a partir da data do trânsito em julgado da decisão e a correção monetária a partir da data da sentença (ID 20308044). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20308045), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela ora agravada, que pretende receber o valor decorrente da ação de divórcio (2014.01.1.138145-0), na qual foi realizada a partilha dos bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (ID 33038842 dos autos de origem). O valor dos bens a serem partilhados e a data a partir da qual deveriam ser corrigidos (31/7/2013 - data da separação de corpos) foram minuciosamente descritos pelo juízo sentenciante, conforme descrição contida no ID 33038842 – pág. 9 dos autos de origem. Na inicial do cumprimento de sentença, a agravante acrescentou entre os valores a receber a quantia de R$ 14.465,95 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente à parte que lhe cabia com relação ao veículo GM Zafira, cujo valor total era de R$ 28.931,90. Todavia, havia excesso nos cálculos quanto ao referido veículo, considerando que o bem permaneceu em propriedade da agravante. Assim, na verdade, o valor de R$ 14.465,95 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) deveria ter sido apresentado pela exequente como crédito em favor do executado. Assim, na planilha elaborada pela contadoria judicial, verifica-se que apesar de constar como crédito em favor da exequente o valor de R$ 14.465,95 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos - ID 69462353 – pág. 5), também foi abatida a totalidade do valor do veículo, no montante de R$ 28.931,90 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos - ID 69462353 – pág. 6). Com isso, na planilha apresentada pela contadoria constata-se que o valor do crédito da agravada em 11/2019 era de R$ 144.684,53 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos – ID 69462353 – pág. 4). O executado, ora recorrente, realizou em 6/12/2019 o depósito judicial de R$141.169,84 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos – ID 51726683 – pág. 2). Assim, havia ainda uma diferença a ser paga à exequente no valor de R$ 3.514,69 (três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), a ser atualizada a partir de 11/2019, exatamente como estabelece a planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial no ID 69462353. Esse valor atualizado até agosto de 2020 alcançou R$ 3.855,97 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) que foi depositado pelo executado em 18/8/2020 na conta da agravada (ID 70209668). Considerando que na petição de ID 71151177 a agravada confirma o recebimento da referida transferência, não há reparos na parte da decisão que extinguiu o processo da execução da partilha pelo pagamento nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Por outro lado, quanto aos honorários, a sentença os fixou nos seguintes termos: “Considerando o caráter declaratório-constitutivo da sentença e, em face da sucumbência recíproca, com base no artigo 85, §2o e 86 ambos do CPC/2015, condeno o requerente a pagar 50% das custas processuais e a verba honorária advocatícia que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico representado pelo valor liquido da partilha destinada ao autor. Deixo de condenar a requerida ao pagamento do rateio das custas e verba honorária em razão de a ré estar litigando sob o benefício da gratuidade da justiça” (ID 33038842 dos autos de origem). Nesse descortino, cumpre observar que, ao contrário do que alega o recorrente, o proveito econômico representado pelo valor líquido da partilha destinada ao ator é superior a R$ 144.684,53 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), pois esse é o valor alcançado na compensação dos bens devidos pelo autor à exequente. O valor do proveito econômico refere-se ao valor que o magistrado determinou que cabia a cada uma das partes na hora da partilha, somado e atualizado, todavia, sem compensação. Ao somar o valor que cabe ao autor no que se refere a todos os bens partilhados na sentença (ID 33038842 – pág. 9), verifica-se que o proveito econômico é de R$ 87.287,64 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a ser atualizados a partir de 31/7/2013. Com isso, tem-se que o proveito econômico em favor do autor atualizado até novembro de 2019 alcançava R$ 224.087.80 (duzentos e vinte e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos), portanto os honorários totais devidos em novembro de 2019 somavam R$ 22.408,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e oito centavos), conforme considerado pela Contadoria no ID 69462355). Dessa quantia, deve ser abatido o valor de R$ 10.403,25 (dez mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos) que foi depositado pelo executado em 6/12/2019. Portanto, o valor ainda devido a título de honorários advocatícios é de R$ 12.005,53 (doze mil, cinco reais e cinquenta e três centavos) a ser atualizado a partir de novembro de 2019, exatamente conforme descrito na planilha apresentada pela Contadoria no ID 69462355. Assim, ao contrário do que alega o recorrente, inexistem elementos que demonstrem qualquer incorreção nos cálculos da contadoria apresentados nos ID 69462353 e 69462355, homologados na decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator